Tribunal: TJMT
Processo: 1002906-44.2020.8.11.0007
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002906-44.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), IVANIR TEREZINHA TAPPER HONORATO - CPF: 941.172.411-68 (APELADO), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – MANUTENÇÃO DE PROTESTO APÓS A RETOMADA DO VEÍCULO EM SEDE DE BUSCA E APREENSÃO – BAIXA DO PROTESTO – ÔNUS DO DEVEDOR – ARTIGO 2o, “CAPUT” E PARÁGRAFO SEGUNDO DA LEI N. 6.690/1979 – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DESCONFIGURADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I – Ação indenizatória fundamentada em suposta manutenção indevida de protesto por parte do credor, após a retomada e alienação do veículo cujo financiamento embasou a restrição impugnada, realizada legitimamente.

II – Compete ao devedor, e não ao credor, providenciar a baixa de protesto realizado legitimamente, devendo, para tanto, requerer, após a quitação do débito, a carta de anuência, a fim de apresentá-la no Cartório de Títulos correspondente. Artigo 2o, “caput” e §2o da Lei n. 6.690/1979.

III – Recurso da ré provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, objetivando a reforma da sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em epígrafe, proposta por IVANIR TEREZINHA TAPPER HONORATO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré, ora apelante, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Para tanto, a apelante defende a ausência de ato ilícito capaz de lastrear a condenação, na medida em que incumbiria à devedora, e não ao credor, providenciar a baixa do protesto realizado legitimamente, nos termos da legislação de regência.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Ivanir Terezinha Tapper Honorato
formulou pedido de indenização por danos morais, ao fundamento de que a ré,
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
, manteve indevidamente um protesto em seu nome.

Segundo a autora, o protesto impugnado, embora realizado regularmente, se tornou ilegítimo a partir do momento em que a ré realizou a busca e apreensão e alienou a terceiro o automóvel cujo financiamento gerou a dívida objeto da restrição, quando incumbiria exclusivamente à credora providenciar a retirada imediata da restrição junto ao Cartório de Títulos competente.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Irresignada, a ré interpôs tempestivamente o recurso de apelação em apreço, por meio do qual defende que incumbia à devedora, e não ao credor, providenciar a baixa do protesto após o deslinde da busca e apreensão do veículo financiado, razão pela qual não haveria que se falar em ato ilícito, elemento indispensável à responsabilidade civil.

Resumida a controvérsia, entendo que o apelo da ré merece provimento.

Isso porque, nos termos do art. 2o da Lei n. 6.690/1979, compete ao devedor, e não ao credor, providenciar, após a quitação do débito, a baixa do protesto regularmente efetuado, mediante a apresentação, em cartório, do título correspondente:

“Art. 2o Será cancelado o protesto de títulos cambiais posteriormente pagos mediante a exibição e a entrega
, pelo devedor ou procurador com poderes especiais
, dos títulos protestados, devidamente quitados, que serão arquivados em cartório.”

O mesmo artigo legal estabelece, em seu segundo parágrafo, que, na falta do título protestado, compete ao devedor, a fim de obter o cancelamento da restrição, apresentar declaração de anuência rubricada pelo credor:

“§ 2o - Na impossibilidade de exibir o título protestado,
o devedor
, para obter o cancelamento do protesto, deverá apresentar declaração de anuência de todos que figurem no registro de protesto, com qualificação completa e firmas reconhecidas, devendo ser arquivada em cartório a referida declaração.”

Considerando que a parte autora não contesta a legitimidade da antiga dívida, mas apenas a manutenção do protesto após a retomada do veículo objeto do financiamento, é de ser reconhecida a ausência de ato ilícito por parte da ré, eis que competia exclusivamente à devedora, nos termos da lei de regência, diligenciar a fim de obter a baixa da restrição; máxime tendo em vista a inexistência de afirmação ou prova de que a credora, instada a fazê-lo, recusou-se indevidamente a fornecer a declaração de anuência.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PROTESTO - MANUTENÇÃO APÓS AÇÃO DE BUSCA DE APREENSÃO - BAIXA DO PROTESTO- ÔNUS DEVEDOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 2o DA LEI 6.690/79. A responsabilidade em cancelar o protesto legítimo, após a quitação do débito, é do devedor, cabendo ao mesmo requerer a carta de anuência e realizar os trâmites necessários para baixar o protesto
.”

(TJ-MG - AC: 10352120056994001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 24/10/2018, Data de Publicação: 05/11/2018)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, afastando a indenização por danos morais.

Por consequência, atribuo o ônus sucumbencial integralmente à parte autora, no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo de eventual gratuidade (arts. 85, §2o e 98, §3o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021